Tribunal: TJBA
Processo: 8147133-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147133-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE POR TERCEIROS. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO. ASSINATURA COMPATÍVEL COM A DA AUTORA. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8147133-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROSEMEIRE SOUSA SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator